Tribunal: TJMT
Processo: 0010943-08.2017.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010943-08.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEYTON JUNIOR SANTOS DA SILVA - CPF: 047.843.341-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), Luciano Marcelo Betini (ASSISTENTE), Rossano Marcondes Barbosa (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, E NÃO ELIDIDOS PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA PELA DEFESA – SUFICIÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO ARMAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO

E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

1. Os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis por diligenciar na ocorrência convergem no sentido de que o apelante portava e transportava, pela via pública, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante a discussão acerca do real proprietário do armamento por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato, de modo que descabe acolher o pleito absolutório por falta de provas, impondo-se ratificar a condenação pelo delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03.

2. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.

APELANTE:

CLEYTON JÚNIOR SANTOS DA SILVA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEYTON JÚNIOR SANTOS DA SILVA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0010943-08.2017.8.11.0064, que o
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
a serem estabelecidas no momento da execução penal, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais vistas no ID 137653761, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Em contrarrazões disponíveis no ID 137653763, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 143552651, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 05/08/2017, por volta das 12h, em frente ao Estádio Luthero Lopes, na comarca de Rondonópolis/MT, uma guarnição da Polícia Militar, durante patrulhamento ostensivo de rotina, flagrou o apelante
CLEYTON JÚNIOR SANTOS DA SILVA
portando/transportando sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
01 (uma) arma de fogo do tipo revólver
,
de calibre .32
, marca INA, modelo Tigre, n.º de série 98477, municiada com
05 (cinco) cartuchos íntegros do mesmo calibre
, todos de uso permitido, a qual caiu da sua cintura enquanto cavalgava.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão acusatória
e na
condenação
do increpado como incurso nas penas do
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Não foram arguidas preliminares. Outrossim, não há questões prejudiciais e tampouco nulidades que devam ser reconhecidas e declaradas de ofício.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretendida absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do APFD (ID 137653710 - Pág. 5); do boletim de ocorrência (ID 137653710 - Págs. 9/12); do termo de apreensão (ID 137653710 - Pág. 14); do laudo pericial de eficiência de arma de fogo e munições, atestando que o revólver e as munições apreendidas em poder do apelante apresentaram-se eficientes para produzir disparos (ID 137653711 - Págs. 9/14); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
CLEYTON JÚNIOR SANTOS DA SILVA

no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Em todas as oportunidades em que foi ouvido, o réu negou a propriedade da arma de fogo apreendida por ocasião dos fatos, justificando que estava assistindo a tradicional Cavalgada que antecedia a abertura da exposição agropecuária de Rondonópolis/MT e, nesse contexto, pegou emprestada uma mula do indivíduo conhecido pela alcunha de “Gordura”, a qual empinou e o derrubou ao solo, sobrevindo daí a localização de uma arma de fogo próximo ao local onde caiu, não sabendo de onde surgiu tal artefato.

Nada obstante, c
omo se sabe, o crime de
porte ilegal de arma de fogo
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares contidos na redação típica do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

Este, inclusive, é o entendimento sedimentado no âmbito deste e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.º 37
da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Significa dizer que,
para a configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo, é
irrelevante a discussão acerca da propriedade do armamento
.
Importa quem estava com o artefato bélico no momento da apreensão, e não a quem este realmente pertença, afinal, repita-se, cuida-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, não sendo necessária comprovação do resultado finalístico da ação.

E ao serem ouvidos
perante a autoridade judiciária
,
os policiais militares Alex Sandro Kiszewski Melo
e
Marçal Martins de Assunção
foram uníssonos em afirmar que participavam do patrulhamento da Cavalgada quando avistaram um indivíduo colidir com uma das viaturas após o animal que montava correr em disparada, desgovernar-se e derrubá-lo ao solo, momento em que os policiais avistaram uma arma de fogo cair ao chão junto com esse indivíduo, só não sabendo esclarecer se o armamento estava na cintura dele ou na traia de arreio do animal.

Demais disso, questionado pelo magistrado
a quo
se havia a possibilidade de a arma de fogo ter sido dispensada por um terceiro que estivesse próximo, o
policial militar Marçal Martins de Assunção
foi categórico ao responder negativamente, esclarecendo que não havia muitas pessoas ao redor do local onde o apelante caiu, e estas se afastaram imediatamente à queda, podendo afirmar, portanto, que o armamento estava com
CLEYTON JÚNIOR.

Oportunamente, saliento que o simples fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante
não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Na tentativa de refutar a versão acusatória, a Defesa arrolou a testemunha
Rossano Marcondes Barbosa
, porém, ao ser inquirida
em juízo
, mais não soube dizer do que ouviu do próprio réu, pois não estava presente no local dos fatos, desconhecendo quem seria o proprietário do semovente montado pelo apelante, ou mesmo da arma de fogo apreendida simultaneamente à queda deste, sendo informado pelo réu que o artefato não lhe pertencia.

Quanto à também testemunha de defesa
Luciano Marcelo Betini
, ouvida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, insistiu na tese de que o apelante tomou emprestado o animal e não seria o proprietário da arma de fogo, aduzindo que chegaram juntos à Cavalgada no intuito de assistir o evento, mas em determinado momento, já com o juízo alterado pela ingestão de bebida alcoólica, o apelante pediu emprestada uma mula para “dar uma volta”, a qual empinou e o derrubou ao solo após um terceiro tentar montá-la, sendo que neste ínterim é que teria aparecido a arma de fogo, a qual afirma não pertencer ao réu, não sabendo explicar, porém, de onde caiu o artefato, se da traia do animal ou alguém a teria dispensado.

Sucede que o Órgão de Acusação, por meio das testemunhas policiais, logrou se desincumbir do seu ônus de comprovar que o réu portava em via pública uma arma de fogo municiada, na medida em que ambos os agentes de segurança foram enfáticos em aduzir que o artefato estava na posse do apelante, embora não saibam precisar se na cintura deste ou no arreio da mula.

De outro lado, nenhuma das testemunhas de defesa infirma essa versão, porquanto, assim como o apelante, não negam que a arma pudesse estar sendo transportada no animal montado pelo réu, optando por insistir na discussão acerca da propriedade do armamento, já dita irrelevante para efeito de configuração do crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

Ou seja, ao admitir a possibilidade de a arma de fogo estar na sua posse, ainda que indireta, o réu assumiu o ônus de comprovar que desconhecia a sua existência, encargo do qual não se desvencilhou, pois, ao passo que uma das suas testemunhas não presenciou os fatos, a outra afirmou não saber de onde caiu a arma de fogo apreendida no chão simultaneamente à queda do apelante e próxima dele.

Aliás, a narrativa contida no interrogatório judicial do acusado carece de verossimilhança, na medida em que atribuiu a propriedade do semovente a um indivíduo identificado apenas como “Gordura”, a respeito do qual desconhece o nome ou mesmo o telefone, sustentando que o conheceu em uma festa na noite anterior à Cavalgada e, mesmo sem qualquer intimidade com essa pessoa, tomou-lhe emprestada a mula que posteriormente empinou e o derrubou ao solo, não sabendo explicar se a arma apreendida caiu do animal ou se foi dispensada por outrem no chão.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas são pródigas em atestar
indubitavelmente que
o apelante
portava e

transportava
, na via pública,
arma de fogo municiada
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
sendo o autor, portanto, do crime de
porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, com todas as elementares que lhe são inerentes, descabendo acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço do recurso de

apelação criminal interposto por
CLEYTON JÚNIOR SANTOS DA SILVA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0010943-08.2017.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022